Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30%. TEMA 1.085 DO STJ. SERVIDOR DISTRITAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de conhecimento visando a limitação dos descontos mensais, em contracheque e conta corrente, a 35% da remuneração líquida. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso, pois se fundamentou no Tema 1.085, que não se aplica aos servidores públicos do DF, e que deve ser aplicada a Lei Distrital n. 7.239. Requer o acolhimento do recurso para que seja reformada a sentença e que os pedidos da inicial sejam deferidos, ou que seja aplicado o art. 20 da LINDB para determinar que o valor em atraso não possa ser descontado de imediato.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão foi claro no sentido de que se aplica ao caso o tema 1.085 do STJ, publicado em 15/03/2022. 3.1. Consignou-se que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com o art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 3.2. Isso porque, o embargante é professor da Secretaria de Educação do DF, com 53 anos de idade e firmou contrato com a instituição financeira consciente de que a prestação mensal comprometeria a sua remuneração.
4. Ressaltou-se que, no caso dos autos, a remuneração bruta do embargante é aproximadamente de R$ 9.340,05, sendo que os 30% atinentes aos contratos de empréstimo consignado perfazem o máximo de R$ 2.802,01. Entretanto, a soma dos consignados do requerente somam R$ 2.132,21, ou seja, apenas 22,82% da sua remuneração. 4.1. O acordão foi claro no sentido de que o autor possui dois empréstimos, com parcelas de R$ 139,36 e R$ 1.750,33, perfazendo R$ 1.889,69, o que corresponde a 20,23% do seu salário.
5. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o não provimento da apelação, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
6. A alegação do embargante, na verdade, refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento, revelando o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração rejeitados.